Tribunal: TJMT
Processo: 1005546-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005546-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THAMIRES ASSIS DE ABREU SUGIKI - CPF: 016.198.951-96 (ADVOGADO), CAETANO SPRANDEL DE FREITAS - CPF: 022.567.850-09 (ADVOGADO), EDEMIR LUIZ ROVEDA - CPF: 355.095.110-87 (AGRAVANTE), WILLIAN ROVEDA - CPF: 036.696.330-90 (AGRAVANTE), EMERSON DO NASCIMENTO LOPES - CPF: 002.948.591-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –

DENUNCIAÇÃO DA LIDE – ALIENANTE IMEDIATO –
AQUISIÇÃO DE SEMIRREBOQUE – REMARCAÇÃO DE CHASSI AUTORIZADA PELO DETRAN – POSSÍVEL VÍCIO OCULTO PREEXISTENTE – RISCO DE EVICÇÃO – DIREITO DE REGRESSO
– ART. 125, I, DO CPC
/15
– RECURSO
PROVIDO
.

1.
A denunciação da lide é cabível quando o agravante, adquirente de bem posteriormente impugnado por vício preexistente, pretende resguardar eventual direito de regresso contra o alienante imediato.

2.
A inclusão dos terceiros no polo passivo contribui para evitar futura ação autônoma, promovendo economia processual e prevenindo decisões contraditórias.

3.
Demonstrada a pertinência entre os denunciados e o objeto litigioso, impõe-se o deferimento da denunciação da lide, nos termos do art. 125,
inciso
I, do CPC
/15
.

4.
Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006509-10.2024.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

AGRAVANTE:

WILLIAN ROVEDA E EDEMIR LUIZ ROVEDA

AGRAVADO:

EMERSON DO NASCIMENTO LOPES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra o despacho saneador proferido nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1001481-47.2024.8.11.0037)
ajuizada por
EMERSON DO NASCIMENTO LOPES
em face de
WILLIAN ROVEDA E EDEMIR LUIZ ROVEDA
, em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu, dentre outros pedidos, a denunciação da lide ao DETRAN/RS e à REVENDA SUPERTRUCK e do sócio proprietário, ANDRÉ LUIS SIMONETTE.

A parte agravante sustenta, em síntese, que preenche os requisitos do art. 125 do CPC/15 para denunciar o alienante imediato (REVENDA SUPERTRUCK e do sócio proprietário ANDRÉ LUIS SIMONETTE), com vistas a exercer direito de evicção, bem como o DETRAN/RS, autarquia que autorizou a remarcação do chassi que gerou os problemas dos autos.

Assevera que a decisão de primeiro grau pode causar prejuízo irreparável, especialmente considerando que a busca e apreensão do
veículo Fiat Toro foi concedida ao autor, ora agravado, sem que houvesse uma decisão final sobre a controvérsia, o que poderia comprometer o resultado útil do processo.

Alega, ainda, que o indeferimento da denunciação da lide impede que eventuais terceiros responsáveis sejam chamados ao processo, o que pode comprometer o direito de regresso dos agravantes e que a discordância do autor/agravado não pode obstar o manejo desse incidente.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar postulada foi
deferida
para determinar a suspensão dos efeitos da decisão que indeferiu a denunciação da lide
,

conforme
ID
275794385
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

ID
282048549
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006509-10.2024.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

AGRAVANTE:

WILLIAN ROVEDA E EDEMIR LUIZ ROVEDA

AGRAVADO:

EMERSON DO NASCIMENTO LOPES

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia diz respeito à possibilidade de denunciação da lide aos terceiros
SuperTruck
Comércio de Veículos Ltda., seu sócio André
Luis

Simonette
e o Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul – DETRAN/RS, em razão de suposta irregularidade no semirreboque envolvido na negociação entre as partes, notadamente adulteração de chassi, cuja origem seria anterior à aquisição realizada pelos agravantes.

Conforme se extrai dos autos, os agravantes adquiriram o referido semirreboque da empresa
SuperTruck
, com intermediação direta de seu sócio, e, posteriormente, o repassaram ao agravado, EMERSON DO NASCIMENTO LOPES, como parte de negociação envolvendo a entrega de um veículo Fiat Toro. Nessa cadeia de negócios, a
SuperTruck
figura como alienante imediato dos agravantes, tendo-lhes transferido o domínio do bem ora controvertido.

Pois bem.

Sem delongas, da análise do caso em concreto, verifica-se que é caso de provimento do recurso.

Isto porque,
n
os termos do art. 125,
inciso
I, do
CPC/15
:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I -
ao
alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que
da
evicção lhe resultam;
”

A denúncia se mostra juridicamente admissível e processualmente pertinente. O bem objeto da lide – o semirreboque – teve sua remarcação de chassi autorizada pelo DETRAN/RS antes da aquisição pelos agravantes, o que evidencia a existência de possível vício oculto anterior à alienação. A apreensão subsequente do veículo, por irregularidade apontada, sinaliza risco de evicção, nos moldes dos
arts
. 447 e 448 do Código Civil.

A inclusão dos terceiros no polo passivo busca resguardar eventual direito de regresso, evitando posterior propositura de ação autônoma, e atende aos princípios da economia processual e da prevenção de decisões contraditórias.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - SEGURADORA - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 125, I DO CPC - OBRIGAÇÃO REGRESSIVA DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO - PROTEÇÃO AO BEM SEGURADO - REFORMA DA DECISÃO.
- De acordo com o que prevê o artigo 125, II, do CPC, é admissível a denunciação à lide, promovida por qualquer das partes "àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo" - Demonstrada a relação jurídica entre a denunciante e a denunciada, ante a existência de apólice de seguro, cabível a denunciação da lide da seguradora.”
(TJ-MG - AI: 08965083520238130000, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 20/06/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2023)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. QUALIDADE DE DENUNCIADA. RECONHECIMENTO. LITISCONSÓRCIO. PRAZOS RECURSAIS EM DOBRO. ART. 191 DO CPC/73. DENUNCIAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE. VÍCIO FORMAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. (...) 2. A denunciação da lide, em sua delimitação moderna, tem a função de adicionar ao processo uma nova lide conexa e, assim, atender ao princípio da economia dos atos processuais e evitar sentenças contraditórias. (...)”
(REsp, 1637108/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017,
DJe
12/06/2017)

Dessa forma,
c
omprovada

a pertinência da relação jurídica entre os agravantes e os denunciados, bem como a plausibilidade da
responsabilidade destes pelos vícios apontados, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
, para reformar a decisão interlocutória e deferir a denunciação da lide em face da
SuperTruck
Comércio de Veículos Ltda., de seu sócio André
Luis

Simonette
e do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Rio Grande do Sul – DETRAN/RS, nos termos do art. 125, inciso I, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025